Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE BOLETO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEFEITO DE SEGURANÇA – CULPA CONJUGADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Banco Santander S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar inexistente a relação jurídica tratada nos autos, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinar a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00.
3. Em suas razões, o recorrente alega que o autor não foi diligente ao realizar o pagamento de boleto adulterado sem se atentar quanto ao destinatário e ao código da instituição financeira. Acrescenta que o boleto não foi encaminhado pelo recorrente e que não houve falha na prestação dos serviços. Requer que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que a indenização por danos morais e o valor da multa por descumprimento sejam reduzidos.
4. Na origem, a parte autora alega que negociou o parcelamento de sua fatura de cartão de crédito e que quitou, na data do vencimento, o boleto referente ao mês de fevereiro de 2023. Relata que, mesmo após ter realizado o pagamento, teve seu nome negativado de forma indevida pelo requerido.
5. É de se notar que a parte autora deixou de acostar aos autos documento imprescindível para apuração da responsabilidade sobre a fraude, isso é, não apresentou cópia do boleto. Em sentido contrário, o comprovante de pagamento apresentado com a inicial não corresponde ao boleto recebido junto com a fatura (ID 49475774).
6. Ao negligenciar a conferência do boleto que possuía em mãos, deixando de identificar o verdadeiro beneficiário, que era diverso do banco credor – SANTANDER, o autor contribui de modo decisivo para a consumação da fraude, inferindo-se que realizou o pagamento sem se atentar para a informação indicativa do beneficiário, pessoa jurídica distinta do banco réu.
7. De outro lado, a análise das provas dos autos permite atestar que os boletos para pagamento das faturas de cartão de crédito eram encaminhados mensalmente pelo recorrente por e-mail (ID 49475802 - fl. 37 e seguintes), como afirma o autor em sua petição inicial. Além disso, a quantia paga R$ 1.788,07 coincide inclusive com o valor do boleto verdadeiro apresentado pelo banco em contestação (ID 49475791, fl . 26 página 05).
8. A par destas circunstâncias, pode se concluir que ocorreu vazamento dos dados pessoais do autor, especialmente os dados sobre a dívida e o parcelamento mensal, dia do vencimento, e a identificação exata do valor da parcela da dívida agregada ao valor da fatura mensal, informações que deveriam permanecer preservadas sob a custódia do banco. Em assim sendo, não se pode ignorar que a fraude de que foi vítima o autor ocorreu também em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira. Caberia à requerida, ora recorrente, oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços, o que, à evidência, não restou demonstrado nos autos.
9. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de quitar o boleto e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas e dados. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
10. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
11. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente, deve ser partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%. Não há fundamento para impor a compensação por danos morais em face da anotação restritiva de crédito nos cadastros do SERASA, cabendo apenas sua retificação do valor em persistindo o débito.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos tão somente para declarar a inexistência do débito equivalente a metade do prejuízo experimentado pelo autor (R$ 1.788,07), que perfaz a quantia de R$ 894,035 e julgar improcedentes os demais pedidos.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.